Tribunal: TJDFT
Processo: 0755204-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755204-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LX HOLDING CORP AGRAVADO: GUILHERME FELIPE MATTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta arguida pela ré/agravante, entendendo aplicável a jurisdição brasileira. Alega, em síntese, que: 1) a cláusula de eleição de foro estrangeiro prevista no contrato deveria prevalecer, impossibilitando a apreciação da demanda pelo Poder Judiciário brasileiro; 2) o juízo de origem reconheceu, de ofício, suposta abusividade dessa cláusula, embora o agravado jamais tenha formulado pedido nesse sentido; 3) não há relação de consumo entre as partes, mas parceria negocial destinada à divisão igualitária de lucros obtidos em operações de compra e venda de veículos nos Estados Unidos, afastando a incidência do art. 22, II, do CPC; 4) o ajuizamento da ação em Brasília seria aleatório, pois nenhuma das partes reside nesta Circunscrição Judiciária, tampouco o negócio jurídico possui qualquer conexão com este foro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja declarada a incompetência da Justiça brasileira, afastando-se a incidência do CDC. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) Passando a análise da competência, verifico que os Réus alegam a existência de cláusula de eleição de foro no contrato, indicando o Condado de Miami/FL como competente para dirimir controvérsias. Nada obstante, o Autor é domiciliado no Brasil, em Barueri/SP e os Requeridos Luis Cláudio e Giselle, em Brasília-DF. A relação jurídica envolve elementos de consumo e investimentos realizados por brasileiros em empresa estrangeira, o que atrai a competência da Justiça brasileira, conforme o art. 22, II, do CPC. (...) Assim, primeiramente quanto à relação de consumo, entendo que ela está configurada, uma vez que a jurisprudência “admite a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional” (REsp n. 2.021.711/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023.), sendo essa a hipótese dos autos. Por sua vez, acerca do foro de eleição, estabelece o art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. E, no caso, a cláusula de eleição de foro (Miami/FL) deve ser considerada abusiva, pois dificulta consideravelmente o acesso ao Judiciário. Além disso, figurando o consumidor no polo ativo da demanda, deve prevalecer o foro por ele escolhido (Brasília/DF), que coincide com o local da residência dos sócios da empresa ré/agravante, afastando a alegação de escolha aleatória (CPC 63 § 5o). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator